Tribunal: STJ
Processo: 0010211-36.2012.8.24.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242379 - SC(2025/0426796-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: VOLNEI JOSE MORASTONI
ADVOGADO
: JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 11,
XII, DA LIA.
. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
TEMA 1.199/STF
REDACIONAIS DA
. CONTINUIDADE TÍPICA ANTE
LEI N. 14.230/2021
ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO.
AUSÊNCIA. ATO ÍMPROBO. NÃO RECONHECIMENTO. INFIRMAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE.
. AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Suprema Corte concluiu, ao delimitar os efeitos da tese firmada no
, pela aplicação das alterações trazidas pela
às
Tema 1.199/STF
Lei n. 14.230/2021
ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto
anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado,
exceptuando-se o novo regime prescricional.
2. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância
enveredou pela análise do
a quo
elemento subjetivo da conduta do demandado, reconhecendo apenas a presença de
conduta dolosa genérica, motivo pelo qual inviável sequer cogitar continuidade
típico-normativa na espécie, com a readequação da conduta no inciso XII do artigo
11 da LIA, visto a necessidade de se constatar o dolo específico.
3. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, dado que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56523965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e9312f01-9301-41e0-b2b8-2a6a9bd36e08

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56523965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: e9312f01-9301-41e0-b2b8-2a6a9bd36e08

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2242379 - SC(2025/0426796-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: VOLNEI JOSE MORASTONI
ADVOGADO
: JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 11,
XII, DA LIA.
APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
TEMA 1.199/STF.
REDACIONAIS DA
CONTINUIDADE TÍPICA ANTE
LEI N. 14.230/2021.
ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO.
AUSÊNCIA. ATO ÍMPROBO. NÃO RECONHECIMENTO. INFIRMAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INVIABILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA N. 7/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Suprema Corte concluiu, ao delimitar os efeitos da tese firmada no
pela aplicação das alterações trazidas pela
às
Tema 1.199/STF,
Lei n. 14.230/2021
ações de improbidade cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto
anterior da norma, desde que sem condenação com trânsito em julgado,
exceptuando-se o novo regime prescricional.
2. Com lastro no arcabouço dos autos, a instância
enveredou pela análise do
a quo
elemento subjetivo da conduta do demandado, reconhecendo apenas a presença de
conduta dolosa genérica, motivo pelo qual inviável sequer cogitar continuidade
típico-normativa na espécie, com a readequação da conduta no inciso XII do artigo
11 da LIA, visto a necessidade de se constatar o dolo específico.
3. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, dado que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SANTA CATARINA contra decisão unipessoal em que não foi conhecido do
recurso especial (fls. 1.669-1.691). Eis a ementa do
(fl. 1.669):
decisum
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. RECURSO ESPECIAL. AFRONTA AOS ARTS. 10,
, E 11, XII, DA LIA.
APLICAÇÃO DAS
CAPUT
TEMA 1.199/STF.
ALTERAÇÕES
REDACIONAIS
DA
LEI
N.
14.230/2021.
CONTINUIDADE TÍPICA ANTE ATUAL REDAÇÃO NORMATIVA.
IMPOSSIBILIDADE. EFETIVO DANO AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA.
DOLO
ESPECÍFICO.
AUSÊNCIA.
ATO
ÍMPROBO.
NÃO
Documento eletrônico VDA55950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:03
Código de Controle do Documento: ed7ac9b0-7361-4c7a-aaa5-b1ff1a261ea8

RECONHECIMENTO. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONHECIDO.
Nas razões do recurso interno (fls. 1.697-1.704), alega o ente ministerial que, "ao
afastar o reconhecimento da continuidade típico-normativa, o julgador negou vigência ao art. 11,
XII, da
porquanto o dispositivo em análise não traz a necessidade de o elemento
Lei n. 8.429/92,
subjetivo ser específico para que configure a prática do ato de improbidade" (fl. 1.701).
Defende que, "para configuração do ato ímprobo previsto no inciso XII do art. 11
da LIA, basta a presença do dolo genérico", o qual se traduz "na manifesta vontade de realizar a
conduta" e "foi expressamente reconhecido pelas instâncias inferiores" (fls. 1.702-1.703).
Ressalta que "exigir a presença de dolo específico para todos os atos de
improbidade dispostos no
da lei de regência pode limitar indevidamente a aplicação da
art. 11
norma e dificultar a punição de condutas que, muito embora não tenham um objetivo específico,
foram praticadas de forma consciente e deliberada" (fl. 1.703).
Ademais, sustenta que "não prospera a assertiva de que o presente recurso
especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, uma vez que está fundamentado em tese jurídica
que prescinde do revolvimento de matéria fática probatória, pois não se destina ao
reconhecimento da presença de efetivo dano ao erário e de dolo específico na conduta do agente"
(fl. 1.703).
Diante disso, requer a reconsideração da decisão ou o encaminhamento do feito à
Segunda Turma para que seja dado provimento à insurgência interna, culminando com a reforma
da decisão monocrática ora agravada.
A impugnação foi apresentada às fls. 1.708-1.714.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Ao delimitar os efeitos da tese firmada no
a Suprema Corte
Tema 1.199/STF,
concluiu pela aplicação das alterações trazidas pela
às ações de improbidade
Lei n. 14.230/2021
cujos atos dolosos foram praticados na vigência do texto anterior da norma, desde que sem
condenação com trânsito em julgado, exceptuando-se o novo regime prescricional.
Nessa esteira de intelecção e em atenção ao julgado sob o rito da repercussão
geral, pontue-se a necessidade da comprovação da responsabilidade subjetiva (dolo) para a
tipificação da improbidade administrativa (artigo 11 da LIA).
Esmiuçadas as vertentes, tem-se que, ao reconhecer o réu como incurso nos
artigos 10 e 11,
e inciso I, da LIA, o magistrado de primeiro grau destacou o seguinte:
caput
Documento eletrônico VDA55950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:03
Código de Controle do Documento: ed7ac9b0-7361-4c7a-aaa5-b1ff1a261ea8

"obviamente não há como ser comprovada uma atitude direta do demandado em
i)
cada uma das veiculações publicitárias", porém "não é possível deixar de considerar, no caso dos
, eis que era plenamente conhecedor e até,
presentes autos, o
do gestor público
dolo genérico
pode-se dizer, mentor" (fl. 493);
"é certo que ficou suficientemente comprovada a impessoalidade por parte do
ii)
demandando em sua gestão, com provas concretas de sua participação e ciência, evidenciando
" (fl. 494); e
seu dolo genérico
"no caso em estudo (...)
iii)
identificou-se o
do demandado, ainda que
dolo
" (fl. 495).
genérico
Por sua vez, ao inicialmente afastar apenas a condenação fundamentada no artigo
10 da LIA e, posteriormente, firmar convicção pela inexistência de conduta ímproba, a Corte
local salientou que:
"
i)
esses fatos, por si só, seriam suficientes para afastar a alegação de
, pois não é crível que um Secretário
desconhecimento e de ausência de dolo genérico
Municipal, seja de qual área for, tenha ampla liberdade de agir, às escondidas de seu superior,
durante tanto tempo, burlando a lei e a Constituição, e gastando elevada quantia de dinheiro
público sem que tenha anuência e conhecimento do Chefe do Executivo" (fl. 726);
"
ii) evidencia-se a
pois, ao
presença do dolo genérico na conduta do requerido,
ocupar o cargo mais alto da administração municipal, tinha o dever de conhecer a
impossibilidade da utilização da publicidade institucional para fins de promoção pessoal e de
" (fl. 730); e
governo, bem como a obrigação de agir para evitar esse tipo de conduta
"ainda que não se desconheça o entendimento acerca da continuidade
iii)
normativo-típica arguida pelo embargante, deve-se destacar que a questão também resta afastada
porque a aplicabilidade do
da Lei Federal n.
exige a presença do
art. 11, inciso XII,
8.429/92
para que o ato de improbidade se configure e, conforme esta Relatora decidiu no
dolo específico
'
acórdão revisando, '(...) evidencia-se a presença do
na conduta do requerido
dolo genérico
(...)
" (fl. 1.599).
Portanto, extrai-se do caderno processual que foi objeto de análise pelas
instâncias ordinárias o elemento subjetivo da conduta do demandado, restando reconhecido
apenas o agir doloso genérico.
De se notar que a
estatuiu um rol taxativo para as hipóteses do
Lei n. 14.230/2021
artigo 11 da
bem como a
para se
Lei n. 8.429/1992,
indispensabilidade do dolo específico
concluir pela violação dos princípios da Administração Pública, visto a alteração redacional do
do referido artigo e a revogação dos incisos I e II.
caput
Em suma, ocorreu a
dos incisos I e II do artigo 11 da LIA e das hipóteses
abolitio
de responsabilização por elemento subjetivo culposo ou doloso genérico de ofensa aos brocardos
administrativos.
Documento eletrônico VDA55950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:03
Código de Controle do Documento: ed7ac9b0-7361-4c7a-aaa5-b1ff1a261ea8

Inviável, pois, a continuidade típico-normativa, com o reenquadramento da
conduta na atual redação do inciso XII do artigo 11 da LIA, visto os óbices da taxatividade do
referido regramento e da necessidade de se constatar o dolo específico – "de forma a promover
inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras,
e com
de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos"
"o fim de obter proveito ou benefício
", conforme as atuais redações do inciso XII e
indevido para si ou para outra pessoa ou entidade
do § 1o do referido dispositivo –, não sendo factível esta Corte Superior inferir, deduzir, supor
sua existência na espécie.
A propósito, vejam-se os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
DISPENSA
INDEVIDA
DE
LICITAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA. TEMA N.
DOLO
LEI N. 14.230/2021.
1.199/STF.
ESPECÍFICO. PREJUÍZO IN RE IPSA. INSUFICIÊNCIA. ATIPICIDADE
DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA.
V, DA LIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. AGRAVO
ART. 11,
INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STF e desta Corte, a
que reformou substancialmente a Lei de Improbidade
Lei n. 14.230/2021,
Administrativa, exige a comprovação de dolo específico para a subsunção
de condutas aos arts. 9o, 10 e 11 da LIA, afastando a responsabilização
fundada em dolo genérico ou mera voluntariedade da conduta ilegal.
Jurisprudência citada: EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no
Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.302.529/PE,
Primeira Turma, DJEN de
Relator
29/5/2025; REsp n. 2.107.601/MG,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
AgInt no
2/5/2024;
Relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 1.907.115/GO,
Turma, DJEN de 26/6/2025.
2. A decisão monocrática recorrida, ao aplicar a legislação superveniente,
afastou a condenação fundada nos arts. 10, VIII, e 11, I, conforme redação
revogada da LIA, diante da inexistência de elementos concretos que
evidenciassem a vontade deliberada de alcançar resultado ilícito, limitando-se
a instância de origem a apontar a ilegalidade da contratação direta sem
licitação.
3. O reconhecimento de prejuízo in re ipsa ao erário, decorrente da não
realização do certame, não atende ao requisito atual de comprovação de dano
efetivo previsto pela
para a configuração da improbidade
Lei n. 14.230/2021
do
da Lei de Improbidade Administrativa.
art. 10
4. A tese subsidiária referente ao princípio da continuidade típico-
normativa, para enquadrar a conduta no
V, da LIA, não prospera
art. 11,
diante da ausência de dolo específico reconhecida pelo Tribunal de
origem, elemento indispensável também para a tipificação neste
dispositivo.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.733.402/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
.
27/10/2025,
3/11/2025)

Documento eletrônico VDA55950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:03
Código de Controle do Documento: ed7ac9b0-7361-4c7a-aaa5-b1ff1a261ea8

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DA
AUSÊNCIA DE
LEI 14.230/2021.
DOLO ESPECÍFICO. CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE COM BASE
EM DOLO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ACOLHIDO
COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, são cabíveis quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material no julgado. Em hipóteses excepcionais, o Superior Tribunal de
Justiça permite que a eles se empreste efeitos infringentes.
2. Acórdão originário a manter a condenação do embargante por ter deixado
de apresentar os relatórios de gestão fiscal ao órgão responsável pela
fiscalização das contas (
), atentando, contra os princípios da
TCE/PE
administração (art. 11, caput e inciso IV, da Lei de Improbidade
Administrativa (LIA).
3. Os arts. 1o, §2o, e 11, §1o, da LIA, com as alterações feitas pela
passaram a exigir o dolo específico para a configuração
Lei 14.230/2021,
da improbidade administrativa, não bastando a mera voluntariedade do
agente. Caso concreto em que o acórdão é categórico ao reconhecer a
presença do dolo genérico apenas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar
provimento ao agravo interno e prover o recurso especial, julgando
improcedente o pedido condenatório por improbidade administrativa.
(EDcl nos EDcl no EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 2.302.529/PE,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025,
DJEN de
.
29/5/2025)

PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
I - Impossibilidade de aplicação do princípio da continuidade típico-
normativa - mormente considerando a ausência de indicação do dolo
específico voltado à obtenção de benefício ou vantagem indevida para si
ou terceiros -, a fim de proceder o reenquadramento da conduta ora
examinada nas hipóteses taxativas do
da LIA, de rigor afastar a
art. 11
condenação imposta em desfavor dos Recorrentes.
II - A parte Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
III - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.187.866/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
5/5/2025)

Documento eletrônico VDA55950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:03
Código de Controle do Documento: ed7ac9b0-7361-4c7a-aaa5-b1ff1a261ea8

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICABILIDADE DA
SENSÍVEL
TEMA 1.199/STF.
LEI 14.230/2021.
ALTERAÇÃO DO
DA
ATIPICIDADE DA
ART. 11
LEI 8.429/1992.
CONDUTA. PROVIMENTO NEGADO.
1. A
revogou a responsabilização por violação genérica aos
Lei 14.230/2021
princípios administrativos prevista no
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa (LIA).
2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da
se aplicam a processos sem trânsito em
Lei 14.230/2021
julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF
para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações
com base no
da LIA.
art. 11
3. Caso em que a conduta não se enquadra no inciso V do
da LIA,
art. 11
tendo em vista a ausência de dolo específico imputado ao demandado, a
quem se atribuiu, apenas, o dolo genérico, consubstanciado na vontade de
contratar com dispensa de licitação serviços em valor pouco acima do
limite legalmente previsto, não havendo o reconhecimento de uma
vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.023.531/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
27/2/2025)
O entendimento externado nos julgados não destoa daquele adotado pelo Tribunal
Constitucional:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
NO
SEGUNDO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE
RESPONSABILIDADE
POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA
INTELIGÊNCIA
LEI 14.231/2021.
DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO
DA
AOS PROCESSOS EM
ART. 11
LEI 8.429/1992
CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR
PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
Lei 14.231/2021
improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração
pública (
, promovendo, dentre outros, a abolição da
Lei 8.249/1992, art. 11)
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
discriminados no caput do
da
e passando a prever a
art. 11
Lei 8.249/1992
tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos
princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos
do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021
para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade
para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da
condenação por ato de improbidade.
Documento eletrônico VDA55950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:03
Código de Controle do Documento: ed7ac9b0-7361-4c7a-aaa5-b1ff1a261ea8

3. As alterações promovidas pela
ao
da Lei 8.249
Lei 14.231/2021
art. 11
/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do
da
art. 11
e que (ii) a
revogou o referido dispositivo e a
Lei 8.429/1992
Lei 14.231/2021
hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a
prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa
aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão
recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao
recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado
como ilícito nas previsões contidas no
o ou 10o da Lei de Improbidade
art. 9
Administrativa (
, pois o autor da demanda, na peça inicial, não
Lei 8.249/1992)
requereu a condenação do recorrente como incurso no
o da Lei de
art. 9
Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo
Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do
recorrente pelo
sem que houvesse qualquer impugnação do titular da
art. 10,
ação civil pública quanto ao ponto.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o
acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo
regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a
presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao
recorrente.
(ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 05-09-2023 PUBLIC 06-09-
DJe-s/n
2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA
INTELIGÊNCIA
LEI 14.231/2021.
DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA
REDAÇÃO DO
DA
AOS PROCESSOS EM
ART. 11
LEI 8.429/1992
CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E AO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
1. A
alterou profundamente o regime jurídico dos atos de
Lei 14.231/2021
improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração
pública (
, promovendo, dentre outros, a abolição da
Lei 8.249/1992, art. 11)
hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios
discriminados no caput do
da
e passando a prever a
art. 11
Lei 8.249/1992
tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos
princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos
do referido dispositivo legal.
2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal
assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021
para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de
execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade
para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da
condenação por ato de improbidade.
Documento eletrônico VDA55950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:03
Código de Controle do Documento: ed7ac9b0-7361-4c7a-aaa5-b1ff1a261ea8

3. As alterações promovidas pela
ao
da Lei 8.249
Lei 14.231/2021
art. 11
/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado.
4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por
conduta subsumida exclusivamente ao disposto no caput do
da
art. 11
e que (ii) a
passou a prever a tipificação
Lei 8.429/1992
Lei 14.231/2021
taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da
administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para
considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente.
5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado
como ilícito nas previsões contidas no
o ou 10 da Lei de Improbidade
art. 9
Administrativa (
. Caracterização de reformatio in pejus, tendo
Lei 8.249/1992)
em vista a existência de recurso exclusivo da defesa.
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o
acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental e ao recurso
extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por
improbidade administrativa no tocante ao recorrente.
(ARE 1414607 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO
(Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 01-
DJe-s/n
07- 2024 PUBLIC 02-07-2024).

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CAPUT,
ART. 11,
DA LEI No 8.429, DE 1992. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA
PELA LEI No 14.230, DE 2021, A PROCESSOS EM CURSO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUPRESSÃO DA MODALIDADE
CULPOSA. DOLO ESPECÍFICO. CONVICÇÃO FUNDADA EM MERO
DOLO GENÉRICO. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público para apurar ato de
improbidade administrativa contra o ex-prefeito do Município de Leme/SP,
que teria elevado, no exercício financeiro de 2012, o déficit público em 520%.
2. A ação foi julgada procedente em primeiro grau, uma vez que foi
reconhecido o ato de improbidade com fundamento no
caput, da Lei no
art. 11,
8.429, de 1992.
II. Razões de Decidir
3. A Lei no 14.230, de 2021, ao promover viscerais alterações na Lei de
Improbidade Administrativa (Lei no 8.429, de 1992), buscou restringir suas
penalidades à conduta ímproba, desonesta, de modo a eximir de seu crivo
aquelas incautas, tomadas por mera imperícia. Isso porque suprimiu-se a
subsunção aos tipos constantes dos arts. 9o, 10 e 11, na modalidade culposa.
4. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre as questões de
aplicabilidade da nova lei no tempo, passando a exarar a seguinte tese, por
ocasião do julgamento do ARE no
: "1) é necessária a
843.989-RG/PR
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de
improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a
presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230
/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade
administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI,
da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa
Documento eletrônico VDA55950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:03
Código de Controle do Documento: ed7ac9b0-7361-4c7a-aaa5-b1ff1a261ea8

julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus
incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém
sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do
texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei" (ARE no
Tema RG no 1.199, Rel. Min.
843.989-RG/PR,
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j.
p.
.
18/08/2022,
12/12/2022)
5. É certo que a nova lei transmutou o rol do
para
, isto
art. 11
numerus clausus
é, passou a restringir a condenação por improbidade aos casos em que
especificamente imputada a conduta do agente a uma das figuras dos incisos
do mesmo dispositivo.
6. Assim, para atos cometidos na vigência do novel diploma, é inviável a
imputação com base genérica no
fazendo o julgador referência
art. 11, caput,
vaga a princípios administrativos sem subsumir o caso a um dos incisos
insertos no dispositivo.
7.
independentemente de uma valoração específica sobre a gestão do
In casu,
recorrente à frente daquela municipalidade, é certo que a sua condenação pela
Corte de origem se deu com base no
caput, da Lei no 8.429, de 1992.
art. 11,
Precedentes.
8. Conforme a redação atual do
o, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.429, de 1992,
art. 1
ainda, é necessário o dolo específico da atuação do agente público, sendo

insuficiente a mera voluntariedade no mister usual das competências
públicas.
III. Dispositivo
9. Provimento do agravo regimental e, em consequência, improcedência do
pedido.
(ARE 1446991 ED-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/
Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-06-2024,
PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 25-07-2024 PUBLIC 26-07-
DJe-s/n
2024).
Não bastasse, observa-se que entender pela existência de conduta indevida e
dolosamente específica do demandado acarretaria o expurgo das premissas fixadas nos julgados
de origem, o que se mostra inviável.
De fato, adotar entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e
provas, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça,
:
verbis
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
Nessa senda, confiram-se estes julgados:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DA
ART. 11
LEI N. 8.429/1992.
NOVA REDAÇÃO. ROL TAXATIVO DE ATOS DE
LEI N. 14.230/2021.
Documento eletrônico VDA55950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:03
Código de Controle do Documento: ed7ac9b0-7361-4c7a-aaa5-b1ff1a261ea8

IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
REPERCUSSÃO
GERAL.
APLICAÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DOLO E DO EFETIVO DANO AO ERÁRIO. REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de
origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A nova redação do
da
com as alterações trazidas
art. 11
Lei n. 8.429/1992,
pela
passou a prever um rol taxativo de atos de
Lei n. 14.230/2021,
improbidade administrativa, não mais permitindo a responsabilização por
violação genérica a princípios da Administração Pública.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE n.
assentou a
843.989/PR,
presença de repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das
disposições da
(Tema n. 1.199, acórdão publicado no DJe
Lei n. 14.230/2021
de
.
4/3/2022)
4. O Plenário da Corte Suprema assentou que as "alterações promovidas pela
ao
da
aplicam-se aos atos de
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado", posicionamento sedimentado
no âmbito do STF e aderido pela Primeira Turma do STJ.
5. Na hipótese dos presentes autos, de acordo com o quadro fático delineado
pela instância de origem, o elemento subjetivo dolo na conduta do agente e o
efetivo dano ao erário não foram comprovados.
6. Tendo o Pretório de origem firmado o entendimento de que não houve
dolo e a conduta imputada aos recorridos não importou em dano efetivo
ao erário, a alteração das premissas adotadas pelo Sodalício a quo, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos
autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
na Súmula n. 7/STJ.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.629.136/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
.
15/12/2025,
18/12/2025)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
REPERCUSSÃO
GERAL.
RETROATIVIDADE DA
TEMA 1.199/STF.
LEI 14.230/2021.
SENSÍVEL ALTERAÇÃO DOS ARTS. 10 E 11 DA LEI 8.429/1992.
AUSÊNCIA DE TIPICIDADE SUBJETIVA E OBJETIVO-NORMATIVA
EM RELAÇÃO AO
DA LIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ART. 10
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
ENQUADRAMENTO DA CONDUTA EM UMA DAS HIPÓTESES
PREVISTAS NO
DA LIA. ATIPICIDADE. PROVIMENTO
ART. 11
NEGADO.
1. A
revogou a responsabilização por violação genérica aos
Lei 14.230/2021
princípios administrativos prevista no
da Lei de Improbidade
art. 11
Administrativa (LIA), passou a exigir o dolo específico, assim como afastou a
possibilidade de presunção dos danos notadamente em relação ao
da
art. 10
LIA.
Documento eletrônico VDA55950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:03
Código de Controle do Documento: ed7ac9b0-7361-4c7a-aaa5-b1ff1a261ea8

2. Consoante o quanto pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), as
normas benéficas da
se aplicam a processos sem trânsito em
Lei 14.230/2021
julgado da decisão condenatória. Expansão da aplicação do Tema 1.199/STF
para além da revogação da modalidade culposa, alcançando as condenações
com base no
da
art. 11
8.429/1992.
3. A conduta imputada aos réus não se enquadra nos atuais incisos do
da LIA, e, ademais, os julgadores na origem afastaram o dolo e o
art. 11
dano com base nas provas coligidas. O reexame do contexto fático-
probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos fatos
e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.147.472/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
28/4/2025,
5/5/2025)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO
DOS RÉUS. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS
SÚMULA 7/STJ.
ÍMPROBAS PREVISTAS NO
I, DA LIA. ABOLIÇÃO DA
ART. 11,
TIPICIDADE. PROVIMENTO NEGADO
1. O Tribunal de origem reconheceu a inexistência de ato ímprobo a ser
sancionado pela
tendo em vista a ausência de dolo ou má-
Lei 8.429/1992,
fé dos réus. Rever a conclusão do aresto implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso
especial com base na Súmula 7 do STJ.
2. É insubsistente a imputação de improbidade com base em genérica violação
a princípios administrativos, sem a tipificação das figuras previstas nos incisos
do
da
ou, ainda, com base nos revogados incisos I e II
art. 11
Lei 8.429/1992,
do mesmo artigo, sem que os fatos tipifiquem uma das novas hipóteses
previstas na atual redação do mesmo
diante da abolição da tipicidade
art. 11,
da conduta levada a efeito pela
(
.
Lei 14.230/2021 Tema 1.199/STF)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 658.650/PE,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
14/5/2024,
21/5/2024)
À vista do exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:03
Código de Controle do Documento: ed7ac9b0-7361-4c7a-aaa5-b1ff1a261ea8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.242.379 / SC
Número Registro: 2025/0426796-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00102113620128240033 033120102113 102113620128240033 33120102113
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
RECORRIDO
: VOLNEI JOSE MORASTONI
ADVOGADO
: JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: VOLNEI JOSE MORASTONI
ADVOGADO : JORGE ANTONIO MAURIQUE - SC057985
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56500305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:24
Código de Controle do Documento: 83be5409-d59a-48fe-a678-9bc85745fc28

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:46:24
Código de Controle do Documento: 83be5409-d59a-48fe-a678-9bc85745fc28